Tribunal: TJBA
Processo: 0000421-14.2009.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000421-14.2009.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LINDIOMAR FERREIRA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES SANTIAGO

APELADO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE FAZENDA SACO DANTA

Advogado(s)
:
LIVIA CRISTINE DE FREITAS BATISTA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS IDOS DE 2024. PROVIDÊNCIA CUMPRIDA PELA PARTE EXEQUENTE. DECISÕES POSTERIORES QUE DESCONSIDERARAM. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DAS DECISÕES RECORRIDAS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença. A primeira (ID 88578028), datada de 14 de fevereiro de 2025, determinou a emenda da petição de cumprimento de sentença, desconsiderando manifestação anterior da exequente. A segunda (ID 88578036), de 16 de julho de 2025, deixou de conhecer o pedido de cumprimento de sentença e determinou o arquivamento dos autos, sob o fundamento de descumprimento reiterado das determinações judiciais. A apelante sustenta que cumpriu com decisão anterior, proferida em 2024, e que as decisões supracitadas configuram erro de procedimento, violando a coisa julgada e a segurança jurídica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em verificar se a parte apelante, exequente na origem, cumpriu adequadamente a decisão proferida em 29 de agosto de 2024 (ID 88578020) e, em caso afirmativo, se as decisões posteriores, que culminaram na extinção do cumprimento de sentença, são nulas por
error in procedendo
.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que a decisão de 29 de agosto de 2024 (ID 88578020) determinou à parte exequente, ora apelante, que apresentasse o cálculo atualizado da multa cominatória e informasse quem se encontrava na posse do imóvel objeto da obrigação de fazer.

4. Em resposta, a apelante apresentou a petição de ID 88578025, em 14 de outubro de 2024, na qual informou o valor da multa, indicou que a posse do imóvel estava com a associação executada e requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença, cumprindo, assim, as determinações do juízo.

5. Contudo, as decisões subsequentes, proferidas em 2025 (ID 88578028 e ID 88578036), ignoraram a manifestação da apelante e impuseram novas e contraditórias exigências, culminando na extinção anômala da fase executiva. Tal conduta configura claro
error in procedendo
, pois desconsidera um ato processual válido e já praticado, violando os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e do devido processo legal.

6. Uma vez cumprida a determinação judicial, não cabia ao juízo proferir novas decisões que revisitassem a mesma questão, sob pena de tumultuar o andamento processual e de ofender a preclusão
pro judicato
. As decisões recorridas, portanto, são nulas de pleno direito.

IV. Dispositivo e tese

7. Provimento do recurso para anular as decisões de IDs 88578028 e 88578036, proferidas, determinando o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, a partir da petição de ID 88578025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº 0000421-14.2009.8.05.0081
, em que figura como apelante
LINDIOMAR FERREIRA DE SOUZA SANTOS
e, como apelado,
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE FAZENDA SACO DANTA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.